Tribunal: TJDFT
Processo: 0721741-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721741-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA LOPES DE SANTANA, ELIZEU LINO DE SANTANA, MARLI LOPES DE SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA LOPES DE SANTANA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem e requer: (...) Liminarmente, inaudita altera pars, com fundamento nos arts. 300 e 932, II, do CPC, seja o Requerido obrigado a limitar os descontos dos contratos de empréstimos colacionados nesta demanda em até 30% (trinta por cento) dos rendimentos das Agravantes — ou percentual diverso a ser definido pelo prudente arbítrio de Vossa Excelência —, visando garantir o mínimo existencial e a preservação da dignidade humana dos Agravantes; ii. Seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e, no mérito, provido, a fim de que seja reformada a decisão atacada, para que seja o Requerido obrigado a limitar os descontos dos contratos de empréstimos colacionados nesta demanda em até 30% (trinta por cento) dos rendimentos das Agravantes — ou percentual diverso a ser definido pelo prudente arbítrio de Vossas Excelências —, visando garantir o mínimo existencial e a preservação da dignidade humana dos Agravantes. A leis dos superendividados criou um procedimento próprio a ser observado pela parte e pelo Juízo, sendo precipitado se falar em liminar antes da realização da audiência preliminar alí prevista, a qual possibiliará a análise dos requerimentos aqui trazidos. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de julho de 2022